Tribunal: TJDFT
Processo: 0748518-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DO LOCAL DO FATO.
De acordo com o art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Considerando que o fato-crime em apuração foi consumado na Região Administrativa de Samambaia-DF, a competência para o julgamento do feito é do juízo suscitado, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF.
Conflito de jurisdição admitido e julgado competente o juízo suscitado, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF.